Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E FOTOGRAFIAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ANTECEDENTES PENAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 13, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu; (ii) estabelecer a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social; e (iii) determinar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por dano moral e a revogação das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova documental e oral, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por fotografias das lesões e demais elementos colhidos sob contraditório judicial.
4. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação quando suprida por outros meios de prova idôneos, como registros fotográficos e depoimentos consistentes, nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal.
5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório.
6. A valoração negativa da conduta social com base em condenações anteriores representa fundamentação inidônea, pois tais registros devem ser considerados, na primeira fase, apenas como maus antecedentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
7. A reincidência justifica o agravamento da pena na segunda fase e a fixação do regime inicial semiaberto, bem como afasta a substituição da pena privativa de liberdade.
8. A fixação de indenização mínima por dano moral é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).
9. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
10. As medidas protetivas de urgência devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco, possuindo natureza de tutela inibitória autônoma em relação à persecução penal (Tema 1.249, do Superior Tribunal de Justiça).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, “b”, e § 3o, 59 e 129, § 13; Código de Processo Penal, artigos 155, 167 e 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, 7o, inciso II, e 19, § 6o; Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LVII.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.794.854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 3a Seção, j. 23.06.2021; TJDFT, Acórdão 2098703, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 04.03.2026.